Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013215-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE LOPES ROSSELL - CPF: 029.821.122-05 (AGRAVANTE), JOSIELE FADELL MOURAO - CPF: 002.276.912-96 (AGRAVADO), A. M. F. R. - CPF: 067.018.992-85 (AGRAVADO), M. G. F. R. - CPF: 084.074.972-40 (AGRAVADO), JOSIELE FADELL MOURAO - CPF: 002.276.912-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM ACORDO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PACTUADA -
PROVA SIGNIFICATIVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É viável a redução do valor dos alimentos a serem pagos pelo genitor quando há satisfatória comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante.

2. A fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCOS ANDRÉ LOPES ROSSELL
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Alimentos
”

(Proc. nº
1014057-60.2024.8.11.0041
), ajuizada pelo agravante contra
ALICE MARIA FADELL ROSSELL e MARCOS GABRIEL FADELL ROSSELL, representados pela mãe, JOSIELE FADELL MOURÃO
, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal de redução do valor dos alimentos provisórios anteriormente fixados, destacando que “
a sentença que arbitrou os alimentos data de 10.12.2023
”

(cf. Id. nº
214648196 - pág. 56
).

O agravante
alega que sua atual capacidade financeira não comporta a satisfação dos alimentos fixados nos autos da
Ação de Alimentos nº 1001057-43.2022.8.11.0047, que arbitrou o encargo alimentar no patamar de 25% do salário mínimo para cada um dos dois filhos menores,
e insiste no cabimento da minoração da pensão alimentícia, sobretudo porque
“constituiu uma nova família, convive em união estável com Laura Lima da Silva Pinheiro, que está no sétimo mês de gestação, e a família ainda é composta por sua enteada que é menor de idade”;
afirma que apresentou documentos que demonstram a notória alteração da possibilidade do recorrente, restando, pois, suficientemente demonstrada a incapacidade financeira

de continuar pagando os alimentos no valor anteriormente fixado.

Alega, no mais, que “
c
onsiderando os escassos recursos do agravante, que devem servir como limite para a fixação da prestação de alimentos, somando-se aos recursos da genitora da criança
”,
e, diante desse cenário, pede o provimento do recurso para seja determinada
a redução da pensão alimentícia para o valor equivalente a 15% do salário mínimo vigente para cada filho, totalizando 30% do salário mínimo vigente, “
que perfaz a monta de R$ 423,60, o que está em consonância com o binômio necessidade/possibilidade
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal
(cf. Id. nº
214648191 - pág. 8
).

A decisão de Id. nº 215352667 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas ind
eferiu o pedido de efeito suspensivo
.

Nas contrarrazões de Id 215824170, os agravados rebatem os fundamentos recursais, e pedem o desprovimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 221189195).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024